Tribunal: TJES
Processo: 0001197-37.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001197-37.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR MOURA CRISPIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO JÚRI POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE SUSTENTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP AFASTADA. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE FIXADA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça, porque, embora na petição de interposição do recurso tenha sido mencionado apenas a alínea "d" do art. 593, III, do CPP, nas razões recursais a Defesa apresentou complementação, trazendo também a alínea "c" entre os fundamentos, e, conforme orientação do STJ,
"a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido"
(AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

2. Para fins de anulação da decisão dos jurados, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, somente é considerada decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório e, havendo amparo probatório a uma das versões ou mesmo a mais de uma a respeito do fato, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Assim, havendo amparo à versão da Acusação na prova dos autos, não merece acolhimento da pretensão defensiva de anulação do julgamento com arrimo no art. 593, III, "d", do CPP.

3. Quanto ao rito do art. 226 do CPP, o STJ já se posicionou no sentido de que,
“se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal de reconhecimento"
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022). Além disso, a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4.
In casu,
a vítima, além de ratificar o reconhecimento fotográfico em sede judicial, esclareceu em Juízo que pôde reconhecer o acusado com a certeza necessária, uma vez que ele lhe foi apresentado pela vítima, oportunidade em que pôde ver nitidamente seu rosto de perto, tendo inclusive apertado sua mão, e que o reconhecimento foi realizado pouco após o crime, cerca de uma semana. Não bastasse isso, a autoria delitiva ainda se respalda em outros elementos, a exemplo da apreensão do instrumento do crime na posse do acusado cerca de uma semana após os fatos, o qual foi periciado, tendo-se demonstrado que o projétil encontrado na vítima foi propelido pela arma encontrada com o réu.

5. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime foram efetivamente consideradas como desfavoráveis ao réu pelo sentenciante com arrimo em fundamentação válida, mas, para cada circunstância judicial negativa, houve aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que representa cerca de 1/4 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, patamar não atende à proporcionalidade, uma vez que representa o dobro do que o usualmente aplicado em situações análogas e que inexistem peculiaridades no caso concreto que imponham a necessidade de maior recrudescimento de alguma das circunstâncias judiciais. Pena-base redimensionada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por HIGOR MOURA CRISPIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, §2º, I e IV, do CP, a 30 (trinta) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso, busca a anulação do julgamento realizado pelo Júri, na forma do art. 593, III, "d", do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), ou, alternativamente, a anulação do reconhecimento de pessoas dos autos realizado pela informante Luzia, sem observância ao procedimento do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, postula seja redimensionada a pena-base do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, a qual ainda suscitou preliminar de não conhecimento do recurso quanto à parte em que impugna a dosimetria, porquanto expressamente indicado apenas o art. 593, III, "d", do CPP pela Defesa.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por HIGOR MOURA CRISPIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, §2º, I e IV, do CP, a 30 (trinta) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso, busca a anulação do julgamento realizado pelo Júri, na forma do art. 593, III, "d", do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), ou, alternativamente, a anulação do reconhecimento de pessoas dos autos realizado pela informante Luzia, sem observância ao procedimento do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, postula seja redimensionada a pena-base do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, a qual ainda suscitou preliminar de não conhecimento do recurso quanto à parte em que impugna a dosimetria, porquanto expressamente indicado apenas o art. 593, III, "d", do CPP pela Defesa.

Pois bem, de plano, rejeito a preliminar recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça, porque, embora na petição de interposição do recurso tenha sido mencionado apenas a alínea "d" do art. 593, III, do CPP, nas razões recursais a Defesa apresentou complementação, trazendo também a alínea "c" entre os fundamentos, e, conforme orientação do STJ,
"a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido"
(AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

Superada essa questão, verifico, no mérito, que consta da denúncia que, em 09/03/2018, por volta de 23:28 horas, na Avenida do Contorno, próximo ao bar das Castanheiras, em Linhares, o denunciado, com intenção de matar, mediante disparos de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Lucas Rodrigues Camelino.

Como se sabe,
"na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (...)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No caso concreto, a materialidade do delito pode ser constatada pelos laudos de exame de arma de fogo e microcomparação balística, indireto de homicídio e de exame cadavérico, devidamente acostados aos autos.

Acerca da autoria delitiva, a versão acusatória possui respaldo em parte da prova oral coligida.

A informante e genitora da vítima, Luzia Rodrigues Carmelino, relatou em Juízo que, cerca de uma semana após os fatos, reconheceu por fotografia em sede policial o denunciado como a pessoa que, momentos antes do crime, passou para conversar com seu filho e disse que estaria ali para matar "baianinho", apelido pelo qual era conhecida a vítima, mas do qual, aparentemente, o denunciado não tinha conhecimento. Ressaltou que pôde identificar o rapaz que chegou no bar para conversar com a vítima pela fotografia porque seu filho o apresentou, oportunidade em que olhou em seu rosto, tendo o rapaz inclusive chegado perto e pegado a mão da informante.

O ex-companheiro da genitora da vítima, João Batista, disse que no dia dos fatos a vítima disse que acreditava que estava sendo ameaçada. Afirmou que viu um rapaz que se aproximou e cumprimentou a vítima no bar da Ana.

Além disso, a testemunha Betânia, mesmo tendo negado em Juízo que alguém havia parado para conversar com a vítima no bar, contrariamente às declarações de Luzia e João batista, durante acareação postulada pelo Ministério Público e realizada na audiência de instrução e julgamento, confirmou que realmente viu quando a vítima parou uma pessoa e conversou, sendo a mesma que a informante Luzia reconheceu por fotografia na delegacia.

Não bastasse isso, no momento da prisão do acusado, foi com ele apreendida uma arma de fogo, na qual foi feito exame pericial de microcomparação balística com o projétil extraído do corpo da vítima, tendo-se concluído ter ele sido propelido pelo referido armamento.

Para fins de anulação da decisão dos jurados, somente é considerada decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório e, havendo amparo probatório a uma das versões ou mesmo a mais de uma a respeito do fato, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022
.

Assim, havendo amparo à versão da Acusação na prova dos autos, não merece acolhimento da pretensão defensiva de anulação do julgamento com arrimo no art. 593, III, "d", do CPP.

Já em relação ao pedido de declaração da nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela informante Luzia, melhor sorte não assiste à Defesa.

Quanto ao rito do art. 226 do CPP, o STJ já se posicionou no sentido de que,
“se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal de reconhecimento"
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022).

Além disso, a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

In casu,
a vítima, além de ratificar o reconhecimento fotográfico em sede judicial, esclareceu em Juízo que pôde reconhecer o acusado com a certeza necessária, uma vez que ele lhe foi apresentado pela vítima, oportunidade em que pôde ver nitidamente seu rosto de perto, tendo inclusive apertado sua mão, e que o reconhecimento foi realizado pouco após o crime, cerca de uma semana. Não bastasse isso, a autoria delitiva ainda se respalda em outros elementos, a exemplo da apreensão do instrumento do crime na posse do acusado cerca de uma semana após os fatos, o qual foi periciado, tendo-se demonstrado que o projétil encontrado na vítima foi propelido pela arma encontrada com o réu. Confira-se, neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Assim sendo, rejeito a nulidade suscitada.

Apreciando a dosimetria da pena, na primeira fase, constato que o magistrado
a quo
negativou a culpabilidade, em razão da premeditação, tendo o acusado se deslocado de Vitória a Linhares com a finalidade específica de cometer o crime, o que é admitido pela jurisprudência:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.823.610/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022
.

A conduta social do acusado foi desvalorada com arrimo em suas próprias declarações, pois confessou que andava armado em razão dos problemas que teve quando menor e que sua família havia sido ameaçada anos atrás, sendo que, na época dos fatos, morava em Vitória porque estava sendo ameaçado em Linhares. A jurisprudência entende que é fundamento idôneo para desvalorar a conduta social do acusado seu comportamento perante a família e a comunidade, como o de andar frequentemente armado. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.573.542/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 20/5/2020.

Foram negativadas as circunstâncias do crime, por ter ele sido cometido por volta de 23:30 horas, na região do "Pó do Shell", em horário noturno e afastado da região central do município, em que é reduzido o policiamento, com maior chance de êxito na empreitada criminosa e sucesso de fuga impune. Tal motivação é reputada adequada pela jurisprudência:
STJ, AgRg no HC n. 696.640/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021
.

A culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime foram as vetorias efetivamente consideradas como desfavoráveis ao réu pelo sentenciante, tendo-se fixado a pena-base em em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A jurisprudência do STJ orienta que
"o critério de exasperação em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte, não traduz uma imposição. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade da fração eleita pelas instâncias ordinárias, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.759/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

No caso concreto, constato que, para cada circunstância judicial negativa, houve aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que representa cerca de 1/4 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, patamar que não atende à proporcionalidade, uma vez que representa o dobro do que o usualmente aplicado em situações análogas e que inexistem peculiaridades no caso concreto que imponham a necessidade de maior recrudescimento de alguma das circunstâncias judiciais. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA A DIMINUIR A PENA-BASE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DOSIMETRIA. BASILAR. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos concretos para manter a exasperação da basilar que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/09/2020). III - Na hipótese em análise, as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, haja vista a existência de um registro criminal usado como mau antecedente. Contudo, tem-se que o aumento procedido se revelou excessivo e desproporcional, merecedor, por consequência, de reparo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.554/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Assim sendo, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial negativa, redimensiono a pena-base do acusado para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Presentes as agravantes descritas no art. 61, II, alínea “a”, do CP (motivo torpe – o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas não valorado para a qualificação do delito), e no art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP (meio que pudesse resultar em perigo comum – alegado expressamente pelo Ministério Público nos debates), agravo a pena em 1/6 para cada agravante, fixando-a, de maneira intermediária, em 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena do acusado para
25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

É como voto.